Tribunal: TJBA
Processo: 8000652-67.2023.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000652-67.2023.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPICURU

Advogado(s)
:

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA FISCALIZAR E TRIBUTAR INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. TEMA 919 DO STF. EXPRESSA RESSALVA DAQUELA CORTE QUANTO AO "PODER DE POLÍCIA AO QUAL SE REFEREM O ART. 77 DO CTN E O ART. 145, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL". TAXA MUNICIPAL NÃO RELACIONADA AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM SI. INAPLICABILIDADE DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO TEMA 261 PELO STF. MATÉRIA DIVERSA DA JULGADA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLAÇÃO REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, opostos pela Impetrante, contra o acórdão que deu provimento parcial ao agravo interno interposto pela Embargante, apenas para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo a denegação da segurança requestada no
mandamus.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a suposta omissão em relação à alegação de que a cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF pelo Município de Itapicuru viola as teses jurídicas firmadas nos Temas 261 e 919 do STF.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não comporta acolhimento, haja vista que o acórdão embargado analisou a matéria devolvida a exame e expôs suficientemente os motivos que levaram à conclusão adotada pelo Órgão Colegiado.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 776.594/SP, em regime de repercussão geral (Tema 919), firmou a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é de competência privativa da União. No entanto, o Pretório Excelso também reconheceu a competência dos Municípios para instituir taxa referente à fiscalização do uso e ocupação do solo, a qual se insere no poder de polícia previso no art. 77 do Código Tributário Nacional e no art. 145, inciso II, da Carta Magna.

5. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF cobrada pelo Município de Itapicuru tem como fato gerador a fiscalização do cumprimento das normas locais de uso e ocupação do solo, e não a fiscalização técnica do funcionamento das antenas e torres de telecomunicações. Assim, não há afronta ao entendimento do STF no Tema 919.

6. Inaplicabilidade, ao caso concreto, do Tema 261 de repercussão geral, que veda a cobrança de taxa pelo uso de espaço público por empresas concessionárias de serviços públicos, mas não pelo exercício de poder de polícia fiscalizatório

7. As arguições da Embargante referentes à omissão no julgado representam, em verdade, tentativa de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida por este Colegiado, o que não se mostra cabível na via recursal eleita.

8. Não configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo que para efeito de prequestionamento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º 8000652-67.2023.8.05.0127
, em que figura como Embargante
OI S.A.
, e como Embargado
MUNICÍPIO DE ITAPICURU.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões expendidas no voto condutor.